Tribunal: TJMT
Processo: 1060614-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060614-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVELYN MARIANNY SANTOS DO CARMO - CPF: 011.567.621-03 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), R C P F SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - CNPJ: 36.343.680/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1060614-65.2023.8.11.0001.

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
EVELYN MARIANNY SANTOS DO CARMO.

Recorrida(s): RCPF SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E TRATAMENTO TRUCULENTO E DESUMANO RECEBIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

245920790, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, afirma fazer jus à indenização por danos morais, decorrentes das agressões físicas e do tratamento truculento e desumano recebido nas dependências da parte recorrida.

Ao final, requer a reformar da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos,
vê-se que a parte autora, na petição inicial, alega que:

(...) além de ter sido expulsa do bar SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA, a Autora também foi HUMILHADA, EXPOSTA, pois, ao ser puxada pelos braços e ser expulsa do local na frente de todos que ali estavam, o segurança ainda a JOGOU NO CHÃO DA CALÇADA DO LADO DE FORA DO BAR (...).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, a improcedência quanto aos pedidos pleiteados na petição inicial é medida de rigor. (...)

Em suas razões recursais, a recorrente,
em preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que a oitiva das partes e o depoimento de testemunhas são essenciais para o pleno esclarecimento dos fatos controvertidos, no que concerne às agressões físicas e tratamento truculento e desumano recebido nas dependências da parte recorrida.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos alegados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, pugnou pela produção de todas as provas admitidas em direito, sendo que na impugnação à contestação requereu a oitiva de testemunhas.

Ainda, reafirma a autora que foi vítima de discriminação por orientação sexual, o que será comprovado por meio de depoimento de testemunhas que estavam presentes no momento dos fatos, sustentando que a abordagem dos seguranças e a expulsão foram desproporcionais e não condizentes com a conduta da demandante.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024